Tribunal: TJES
Processo: 5018888-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018888-93.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: CLAUDIO ANTONIO RIBEIRO e outros
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cariacica contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a internação psiquiátrica compulsória de Vitor Zizo Ribeiro. A decisão agravada impôs ao Município e ao Estado do Espírito Santo a obrigação solidária de providenciar a internação, inclusive em estabelecimento particular, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo impor ao Município de Cariacica a obrigação de providenciar internação compulsória em unidade pública ou particular, para tratamento de dependência química com quadro psicótico e agressividade; (ii) estabelecer se, à luz das normas do SUS e da tese de repercussão geral do STF (Tema 793), a responsabilidade pelo procedimento de internação compulsória recai prioritariamente sobre o Estado-membro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação psiquiátrica compulsória para tratamento de dependência química configura procedimento de alta complexidade, cuja responsabilidade recai, conforme a Portaria SESA nº 90-R/2014, sobre o Estado do Espírito Santo, e não sobre os municípios.

4. A solidariedade entre os entes federativos no dever de prestar saúde autoriza a inclusão de qualquer deles no polo passivo da ação, mas não impede a delimitação judicial das obrigações conforme a repartição de competências do SUS, nos termos do Tema 793 do STF.

5. A decisão agravada, ao impor diretamente ao Município a obrigação de internar compulsoriamente o paciente em instituição pública ou particular, contrariou a diretriz de hierarquização do SUS e excedeu os limites da responsabilidade municipal previstos nas normas infraconstitucionais.

6. É possível a responsabilização subsidiária do Município na hipótese de omissão do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pela internação compulsória de dependente químico é prioritariamente do Estado-membro, por se tratar de procedimento de alta complexidade, nos termos das normas de organização do SUS.

2. A solidariedade entre os entes federativos na prestação do direito à saúde não afasta a possibilidade de o Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências.

3. O Município poderá ser responsabilizado subsidiariamente, na hipótese de inércia do ente prioritariamente competente, com possibilidade de posterior ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196, 198; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 10.216/2001, art. 3º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178-SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2021; STF, RE nº 114005 (Tema 1.002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 23.06.2023; TJES, Ap. Cív. nº 5001310-32.2021.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018888-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO
: CLAUDIO ANTONIO RIBEIRO e outro

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Cariacica, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
registrada sob o nº 5020574-84.2024.8.08.0012, ajuizada pelo
AGRAVADO
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a internação compulsória de Vitor Zizo Ribeiro, a ser providenciada pelo Município e pelo Estado do Espírito Santo, inclusive em instituição particular, caso não haja vagas na rede pública, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa diária.

Sem delongas, após reexaminar os elementos de prova apresentados, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

Para melhor compreensão, convém trazer à baila o teor da decisão recorrida:

[...] Na presente circunstância, o laudo médico anexado sob o ID 51725204, datado de 30/09/24, referente ao paciente Vitor Zizo Ribeiro, solicita, com urgência, a internação compulsória do paciente. A solicitação foi feita pela médica psiquiatra devido à baixa adesão ao tratamento ambulatorial e às sucessivas falhas de outras abordagens terapêuticas. Essa recomendação médica baseia-se no histórico de abuso contínuo de álcool e múltiplas drogas, como cocaína, maconha e crack, caracterizando síndrome de dependência, associada a sintomas psicóticos-paranoides, heteroagressividade com comportamento de risco extremo e sérios prejuízos biopsicossociais (CID 10 - F19.2 e F20.0).

Diante do exposto, o laudo médico anexado ao processo confirma o diagnóstico de psicose e comportamento agressivo por parte do paciente, associado ao consumo de substâncias ilícitas. Além disso, é informado que o paciente se recusa a receber tratamento ambulatorial, sendo recomendado pelo médico sua internação psiquiátrica com caráter de urgência.

Desse modo, resta patente, portanto, que a parte autora logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito. Já o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo se mostram claros em decorrência dos fatos narrados na inicial, já que o demandado faz uso de substância psicoativa e, em decorrência disso, apresenta comportamento agressivo e coloca em risco sua integridade física e de seus familiares.

Tecidas tais considerações, tendo em vista todo conjunto fático probatório apresentado, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória da urgência, bem como atendidas as especificações da Lei nº. 10.216/2001 quanto à possibilidade de internação compulsória e involuntária.

Por todo exposto, e com fundamento no artigo 300 do CPC/2015 e na Lei nº. 10.216/2001, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PLEITEADA e determino que o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE CARIACICA, submetam, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação/ citação, o requerido VITOR ZIZO RIBEIRO ao procedimento legal de INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA em estabelecimento da rede pública e, caso não haja disponibilidade de vaga, que a providencie em hospital/ clínica/ estabelecimento de saúde particular, às suas expensas, devendo tal instituição contar com estrutura adequada para o tratamento de usuários de entorpecentes, nos termos da Lei nº. 10.216/2001 e da Portaria 2391GM/2002, assegurando todos os direitos do interno, inclusive o de presença de médico que lhe esclareça, a qualquer tempo, a necessidade do referido tratamento, devendo o requerido providenciar, ainda, o transporte necessário para o deslocamento do paciente para a unidade de tratamento.[...]

O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ademais, ao apreciar os
Embargos de Declaração
, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente.
No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Nesse mister, cabe realizar o exame da responsabilidade pela prestação específica referente à
internação para tratamento de toxicômano
,

de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados.

Assim sendo, a internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de
alta complexidade,
sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas, motivo pelo qual o município apelante não deveria ser condenado à sua disponibilização.

Portanto, em que pese a possibilidade de
inclusão do Município no polo passivo da demanda
, a fim de
ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade
pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desse Egrégio Tribunal:

[...] 1. Mantém-se a sentença que, acertadamente, julgou procedentes os pedidos exordiais para, confirmando a tutela antecipada, determinar a internação compulsória de pessoa dependente em clínica especializada para tratamento, embasada, sobretudo, nos laudos colacionados, inexistindo, portanto, motivos para alteração do ato decisório neste ponto. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE (Tema 793), ressalvou o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS. 3.
O procedimento de internação compulsória é de competência atribuída à administração pública estadual
, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, afastando-se, portanto, a responsabilidade da municipalidade no tocante à verba de sucumbência
. 4. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra [...] (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 23/06/2023). (Apelação Cível Nº 5001310-32.2021.8.08.0030. Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Data de julgamento: 01/04/2024 - destaquei).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Cariacica
para
afastar o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Ente Municipal, salientando que, caso haja descumprimento por parte do Estado do Espírito Santo, deverá o Município demandado cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)